Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717989-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 70927277 e baixem os autos à d. Vara de Origem, a quem caberá a apreciação do pedido de ID 71545597. P. I. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator